Tribunal: TJSP
Processo: 1035194-49.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Vistoria especializada realizada após a efetivação da compra do veículo pelo apelado. Relação causal entre a atuação da apelante e as consequências havidas no futuro, não formada. Nova alienação do bem e nova vistoria efetivada por outra empresa que, também, apontou a regularidade do

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Vistoria especializada realizada após a efetivação da compra do veículo pelo apelado. Relação causal entre a atuação da apelante e as consequências havidas no futuro, não formada. Nova alienação do bem e nova vistoria efetivada por outra empresa que, também, apontou a regularidade do veículo. Vício confirmado por perícia policial, com a participação da montadora do veículo, em tempo posterior. Inexistência de marcação do momento em que a adulteração ocorreu, que impede que a apelante seja responsabilizada pelo resultado criminoso. Recurso provido.